Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INTENTO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de quitação integral e preclusão consumativa.
2. A embargante alega omissão quanto ao valor do capital segurado e ao pedido subsidiário relativo à diferença entre o saldo devedor e o capital segurado máximo.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto ao valor do capital segurado e ao pedido subsidiário; e (ii) se é possível, por meio de embargos de declaração, rediscutir matéria já decidida com trânsito em julgado.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado examinou adequadamente os pontos centrais da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. A ausência de manifestação sobre pontos secundários não caracteriza omissão quando a decisão já resolve de forma suficiente a controvérsia jurídica.
6. O pedido de reexame dos fundamentos configura mero inconformismo com o julgado, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.
7. Não se verifica a ocorrência de má-fé nem de intuito protelatório, motivo pelo qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A rediscussão da matéria decidida em acórdão anterior não é cabível por meio de embargos de declaração, salvo quando demonstrado vício nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A alegação de omissão deve se referir a ponto relevante e essencial ao julgamento, e não a aspectos já enfrentados ou irrelevantes para a solução da controvérsia.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV, 505, 506, 507, 1.022, 1.026, §2o; CC, art. 757.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056269, 0716973-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 08.10.2025, DJe 22.10.2025; TJDFT, Acórdão 2056330, 0724399-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 08.10.2025, DJe 24.10.2025.